Tribunal: TJDFT
Processo: 0047624-27.2010.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Trata-se de apelação interposta em face de sentença (ID no 14296340) que, em cumprimento de sentença, julgou extintas as obrigações de pagar e de fazer, com fundamento no art. 924, II, do CPC, mas determinou o prosseguimento do feito até o pagamento da multa por litigância de má-fé em que a devedora foi condenada. Em petição extremamente confusa, a apelante sustenta, em síntese, que a sentença não observou o recurso interposto contra decisão que a condenou à multa por litigância de má-fé, o qual se encontra no STJ. Alega, ainda, que houve cerceamento de defesa e indevido confisco de seu cheque especial. Pede a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão da penhora do seu imóvel e a devolução integral do seu cheque especial e a concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID no 14296345). Recurso preparado (ID no 14296346) e devidamente contrariado (ID no 14296355). DECIDO. O artigo 932, III, do Código de Processo Civil/2015, autoriza o Relator a não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Em suas razões recursais, a apelante reitera os argumentos de cerceamento de defesa, indevido confisco de cheque especial e litigância de má-fé, matérias já preclusas e dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida. Nesse contexto, o recurso não pode ser conhecido, porque desprovido da devida regularidade formal. A respeito do tema, destaca-se o seguinte escólio: “Situação que se assemelha à ausência de fundamentação é aquela em que as razões recursais são inteiramente dissociadas do caso concreto. As razões devem ser pertinentes e dizer respeito aos fundamentos da decisão, ou a outro fato, que justifique a modificação dela. Se as razões forem completamente diversas do objeto litigioso, não há como se admitir o recurso. Não se está exigindo aqui que a fundamentação do recurso seja pertinente ou correta. Isso é o próprio mérito do recurso. O que se está demonstrando é que se as razões dizem respeito a uma situação fático-jurídica completamente diferente da dos autos, o recurso não pode ser conhecido.” (Flávio Cheim Jorge in “Teoria Geral dos Recursos”, Ed. Forense, p. 155/6). Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC/2015, NÃO CONHEÇO do recurso. Intimem-se.